Tribunal: TJBA
Processo: 8026981-17.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026981-17.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COCONUT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO DIAS TREVISOL

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO ESTRANHO AO DECLINADO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. DEFEITO ATUALMENTE SUPRIDO PELO COMPARECIMENTO DO RÉU AOS AUTOS E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026981-17.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante
COCONUT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
e como apelada
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .